Tribunal: TJSP
Processo: 1012506-31.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante MAURÍCIO DA SILVA CAMPANHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
2
VOTO No 29489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012506-31.2019.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
EMBARGANTE: MAURÍCIO DA SILVA CAMPANHA
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MAURÍCIO DA SILVA CAMPANHA (fls.1/6) em face do v. acórdão de
fls. 477/485, que julgou improvido o recurso, entendendo que o
recebimento do Prêmio de Produtividade é condicionado ao
preenchimento de requisitos específicos pelos agentes fiscais, de forma
que tal verba não possui caráter geral e, portanto, não pode ser
caracterizada como aumento disfarçado de vencimentos, sendo forçoso
concluir que os valores recebidos pelo autor a título de Prêmio de
Produtividade não devem integrar a base de cálculo dos quinquênios e da
sexta-parte.
O
embargante
alega
ser
de
fundamental
importância o pronunciamento por parte de Vossas Excelências a respeito
do artigo 7o da Lei Municipal 3.940/93 e artigo 16 da Lei Municipal
8.201/19, os quais deixam explícito ser o Prêmio Produtividade uma
vantagem geral e não uma vantagem eventual e “pro labore faciendo”,
tal como constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
3
Argumenta
que
a
legislação
municipal
é
expressa em conceder o pagamento do Prêmio Produtividade até mesmo
em períodos em que não há contagem de pontos, circunstância que deixa
evidente o seu caráter geral.
Menciona que o acórdão não se manifestou
sobre o fato de ser o Prêmio Produtividade uma vantagem incorporável,
circunstância que não poderia ser ignorada. Observa que a previsão
expressa de incorporação retira qualquer chance de se considerar
determinada verba como sendo de natureza eventual, não podendo uma
vantagem ser concomitantemente incorporada e eventual.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
4
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Cuida-se de ação ajuizada por servidor público
municipal que exerce o cargo de Fiscal Tributário objetivando o recálculo dos
quinquênios e da sexta-parte, para que incidam
também sobre a vantagem denominada Prêmio
de Produtividade.
A questão que delimita a base de cálculo dos
quinquênios
e
da
sexta-parte
sempre
se
mostrou tormentosa, diante da dificuldade em
se delimitar quais seriam as vantagens que
integram os vencimentos, a justificar a sua
inclusão na base de cálculo.
A Lei Orgânica do Município de Araçatuba
expressamente prevê que a sexta-parte deve
incidir sobre os vencimentos integrais do
servidor, nos seguintes termos:
Art.
94.
Ao
servidor
público
municipal
é
assegurado o percebimento de adicional por
tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio e vedada sua limitação, bem como a
sexta
parte
dos
vencimentos
integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
5
que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos.
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Araçatuba (Lei Municipal no 3.774/1992)
estabelece em seus artigos 229 e 230 o
percentual e a base de cálculo dos adicionais
temporais e da sexta-parte:
Artigo 229
O funcionário, após cada período
de cinco anos contínuos de efetivo desempenho
de
suas
atribuições
no
serviço
público
municipal, perceberá adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por
cento) sobre o seu vencimento, ao qual se
incorporará para todos os efeitos, exceto para
fim de concessão de quinquênios subsequentes.
Art. 230. O funcionário que completar quatro
quinquênios
no
serviço
público
municipal
perceberá a sexta-parte dos seus vencimentos,
ao qual se incorpora automaticamente, para
todos os efeitos.
§ 1o O adicional previsto neste artigo e no
anterior será extensivo aos ocupantes de cargo
de provimento em comissão não pertencentes
ao quadro fixo, desde que completem nesta
situação o tempo de efetivo exercício exigível.
Assim, conforme a sólida jurisprudência deste
Tribunal de Justiça sobre o tema, a base de
cálculo dos quinquênios e da sexta-parte deve
ser a remuneração do cargo ocupado pelo
servidor, que compreende não somente o
padrão fixado por lei, mas também as vantagens pecuniárias pagas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
6
habitualidade, excluindo as que têm caráter de
indenização, ajudas de custo e horas-extras e
aquelas que são retiráveis do servidor, ou seja,
não se incorporam aos vencimentos por serem
transitórias.
(...)
No caso dos autos, o autor pretende a inclusão
da vantagem denominada Prêmio de Produtividade na base de cálculo dos
quinquênios e da sexta-parte.
O Prêmio de Produtividade foi instituído pela
Lei no 8.201/2019, nos seguintes termos:
Art.
1o.
Fica
instituído
o
prêmio
de
produtividade a ser pago aos agentes fiscais,
enquanto
no
exercício
do
serviço
de
fiscalização tributária, de posturas, sanitária,
de obras particulares e ambiental.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei,
considera-se agente fiscal o servidor ocupante
do cargo de fiscal tributário, fiscal de posturas,
fiscal sanitário, fiscal de obras particulares e
fiscal ambiental da Prefeitura Municipal de
Araçatuba.
Art. 2o. O serviço de fiscalização será realizado
de acordo com o cronograma de trabalho
estabelecido pelo secretário municipal do órgão
a que esteja subordinado o agente fiscal.
Art. 3o. O prêmio de produtividade terá seu
valor apurado mediante a computação dos
pontos, positivos e negativos, atribuídos às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
7
tarefas e atividades conforme consta nos
anexos I, II, III, IV e V desta Lei e será devido
ao agente fiscal pelo desempenho individual,
rigor técnico e conformidade processual no
exercício de suas atribuições legais.
Parágrafo único. O valor do ponto é calculado à
base de 0,50% do padrão da categoria.
Art. 4o. O agente fiscal somente fará jus ao
prêmio de produtividade quando atingir o limite
mínimo de 350 (trezentos e cinquenta) pontos,
calculados em conformidade com os anexos
desta Lei.
Da análise dos dispositivos acima transcritos, é
possível concluir que o Prêmio de Produtividade
constitui
gratificação
pro
labore
faciendo,
dependendo de situação específica no exercício
da função.
O valor do Prêmio de Produtividade varia
conforme os pontos atribuídos ao agente fiscal
em cada mês e somente será pago caso o
servidor atinja a pontuação mínima indicada no
artigo 4o acima transcrito.
Isto é, o recebimento do Prêmio de Produtividade é condicionado ao
preenchimento de requisitos específicos pelos
agentes fiscais, de forma que tal verba não
possui caráter geral e, portanto, não pode ser
caracterizada como aumento disfarçado de
vencimentos.
Assim, é forçoso concluir que os valores
recebidos pelo autor a título de Prêmio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
8
Produtividade não devem integrar a base de
cálculo dos quinquênios e da sexta-parte.
Anote-se, ademais, que a conclusão acima
exarada não é alterada pelo fato de a legislação
municipal prever a incorporação do Prêmio de
Produtividade para o cálculo dos proventos por
ocasião de sua aposentadoria ou pensão “em
valor proporcional à média dos pontos pagos a
esse título nos últimos 5 (cinco) anos” (art. 15
da Lei 8.201/2019), e nem tampouco pela
previsão de que “o agente fiscal que se afastar
de suas funções por motivo de férias ou por
licenças terá direito à percepção do prêmio de
produtividade em valor proporcional a media
dos últimos 12 (doze) meses em atividade”
(art. 15 da Lei 8.201/2019).
Isso porque, em razão da natureza pro labore
faciendo do Prêmio de Produtividade, o pagamento da vantagem em períodos de
afastamento e a incorporação para fins de
cálculo dos proventos de aposentadoria se dão
somente em razão da existência de expressa
previsão legal nesse sentido, fruto de escolha
do legislador que não tem, por óbvio, o condão
de alterar a natureza jurídica da vantagem
percebida pelo servidor.
Dessa forma, não há como se reconhecer o
direito do autor à inclusão do Prêmio de
Produtividade
na
base
de
cálculo
dos
quinquênios e da sexta-parte.
(...)
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
9
sentença recorrida, que deu correta solução ao
caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
O
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012506-31.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 29489
10
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora